Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. posse. ausência de registro. localização do imóvel. imprecisão. preservação e conservação dA COISA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 77, VI, CPC. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. Diante da natureza dos direitos em litígio e seu objeto, é recomendável que área seja preservada e conservada cercada, impedindo-se quaisquer das partes de fazerem qualquer tipo de construção ou benfeitoria. O reerguimento da cerca evitará a atuação de terceiros oportunistas, como facilitará o exercício da vigilância.
2. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.